Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-10.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-10.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUDIR DELAZARI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.687.696/0001-20 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA - CPF: 128.124.632-87 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (APELANTE), GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.519.585/0003-06 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0060-07 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE INICIA A CADEIA DE IMPACTOS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PERDA TOTAL DO VEÍCULO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR, PROPRIETÁRIO, EMPREGADOR E SEGURADORA. SÚMULA 537 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDICIONAMENTO DA INDENIZAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. APELAÇÃO DA SEGURADORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS DEMAIS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações Cíveis interpostas por TLG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e PAULO ROBERTO FERREIRA e pela seguradora HDI SEGUROS S.A., ambos contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de engavetamento, julgou procedente o pedido para condená-los solidariamente ao pagamento do valor de veículo por perda total (tabela FIPE à época do sinistro) e ao ressarcimento de despesas com locação de veículo substituto, limitando a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e por atos relacionados à instrução probatória;

(ii) estabelecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil pelo engavetamento, à luz da presunção de culpa na colisão traseira;

(iii) determinar a suficiência da prova quanto à perda total do veículo e aos danos materiais decorrentes da locação de substituto; e

(iv) verificar a existência de culpa concorrente da vítima e a necessidade de transferência do salvado como condição da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente (art. 370, CPC).

4. A preclusão da prova testemunhal decorre da inobservância do prazo legal para intimação (art. 455, §1º, CPC), sendo imputável à própria parte.

5. O boletim de acidente elaborado pela PRF, baseado em vestígios materiais, comprova que o veículo dos réus não conseguiu frear e iniciou a cadeia de colisões, atingindo veículos que já se encontravam parados.

6. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, por violação ao dever de manter distância de segurança (art. 29, II, CTB), não elidida por prova em sentido contrário (art. 373, II, CPC).

7. A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade dos veículos projetados em engavetamento, imputando o dever de indenizar ao condutor que dá causa inicial ao evento.

8. Não se comprova culpa concorrente da vítima, inexistindo prova de transporte irregular da carga ou de conduta que tenha contribuído para o agravamento do dano (art. 945, CC).

9. A perda total do veículo é demonstrada por laudos de oficinas especializadas e acervo fotográfico consistente, sendo desnecessária perícia judicial.

10. O ressarcimento da locação de veículo substituto é devido, pois comprovado o gasto e a necessidade, sendo irrelevante o pagamento por dação em pagamento, que implica efetivo decréscimo patrimonial (arts. 356 a 359, CC).

11. A seguradora responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, ao integrar a lide e contestar o pedido, conforme Súmula 537 do STJ, sendo vedada conduta contraditória.

12. O pagamento da indenização por perda total deve ser condicionado à transferência do salvado, livre de ônus, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Apelação de HDI SEGUROS S.A. desprovida. Apelação de TLG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e PAULO ROBERTO FERREIRA parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se funda na suficiência do conjunto probatório. 2. A colisão traseira enseja presunção relativa de culpa do condutor que inicia o engavetamento, afastável apenas por prova robusta. 3. Em acidentes com engavetamento, aplica-se a teoria do corpo neutro para excluir a responsabilidade dos veículos projetados. 4. A perda total do veículo pode ser comprovada por prova documental idônea e convergente, dispensando perícia judicial. 5. A dação em pagamento configura dano material indenizável quando representa diminuição patrimonial. 6. A seguradora pode ser condenada solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, ao contestar o pedido. 7. A indenização por perda total condiciona-se à transferência do salvado, como forma de evitar enriquecimento sem causa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, II, 455, §1º, 459, 85, §11; CTB, art. 29, II; CC, arts. 356 a 359, 884, 932, III, 945.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 537; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023; TJ/MT, RAC 1017093-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, DJe 07/05/2024; TJ/MT, RAC 1015299-46.2023.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addário, j. 14/10/2025, DJe 14/10/2025; TJ/MT, RAC 1000913-61.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 26/11/2025; TJ/MT, RecInom 1060276-57.2024.8.11.0001, Rel. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 03/03/2026, DJe 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
TLG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
,
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
e
PAULO ROBERTO FERREIRA
, bem como por
HDI SEGUROS S.A.
, ambos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que
julgou procedentes os pedidos
formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
NEUDIR DELAZARI TRANSPORTES LTDA.
, para condenar os ora Apelantes solidariamente ao pagamento do valor do veículo Ford Cargo 712 (placa NUB-2606) pela tabela FIPE na data do acidente e ao ressarcimento dos gastos com locação de veículo substituto (R$ 33.300,00), consignando que a responsabilidade da seguradora
HDI
se limita aos termos da apólice
(
vide
sentença de ID. 357516484).

Em suas razões recursais de ID. 357516495,
TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO
suscitam,
preliminarmente
, o
cerceamento de defesa
, ao argumento de que teriam sido impedidos de produzir prova pericial no veículo, de inquirir a parte autora em audiência e de ouvir suas testemunhas.

No
mérito
, sustentam a presunção de culpa na colisão traseira é relativa e teria sido elidida, além de que a perda total do Ford Cargo não teria sido comprovada por laudo pericial idôneo. Que a máquina Bobcat transportada na carroceria funcionou como agravador dos danos, atraindo a culpa concorrente da Parte Autora/Apelada (art. 945, CC). Por sua vez, a locação de veículo substituto não teria sido comprovada por desembolso efetivo, já que o pagamento ocorreu por permuta com veículo de terceiro. Caso mantida a condenação integral, deve ser determinada a transferência do salvado ou o abatimento de seu valor.

A igualmente Apelante
HDI SEGUROS
alega, por suas razões de ID. 357516498, a má valoração da prova pelo juízo, sustentando que o caminhão segurado não foi responsável pelos danos ao Ford Cargo, porquanto este já teria colidido com o veículo à sua frente antes de ser atingido pelo Fiat Uno. Assim, postula a reforma integral da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 357516503, pelas quais o Apelado defende a
manutenção da sentença
, sustentando a suficiência do acervo probatório, a presunção de culpa não elidida, a comprovação dos danos materiais e a regularidade da condenação solidária.

Recursos tempestivos (IDs. 357516500 e 357516501) e devidamente preparados (IDs. 357516497 e 357516499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes
TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO
arguem nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial sobre a extensão dos danos ao Ford Cargo, da declaração de preclusão da oitiva de suas testemunhas e da suposta restrição ao direito de inquirir a Parte Autora/Apelada em audiência.

De pronto, é cediço que o juiz, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências que reputar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme lhe é facultado pelo art. 370 do Código de Processo Civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das Partes.

No caso, denota-se que o juízo de origem contava com robusto acervo probatório para formar sua convicção, consubstanciado por Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal com base em levantamento de local e análise de vestígios materiais (ID. 357516353), extenso acervo fotográfico dos veículos sinistrados (ID. 357516355), quatro declarações independentes de empresas especializadas em reparos automotivos atestando a perda total (IDs. 357516360 a 357516363), além da prova oral produzida em audiência (IDs. 357516485 a 357516488).

Diante de tal acervo,
o indeferimento de prova pericial
,
que apenas confirmaria aquilo que já se encontrava fartamente demonstrado nos autos
,
não configura cerceamento
, mas sim
exercício legítimo da direção material do processo
.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o indeferimento de prova pericial em ação indenizatória por acidente de trânsito não configura cerceamento quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Inocorrência de cerceamento de defesa. O Apelante não requereu expressamente a produção de prova pericial na fase de especificação de provas
, limitando-se à indicação de depoimento pessoal e testemunhas, nos termos do art. 357 do CPC. (...). 6.
A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do condutor quando demonstrado que sua conduta não foi voluntária nem contribuiu de forma culposa para o evento danoso
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1000913-61.2023.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 26/11/2025; g. n.).

No tocante à preclusão da prova testemunhal, observo que ela decorreu de conduta processual imputável exclusivamente aos próprios Apelantes. Conforme consignado na decisão de ID. 357516476, os comprovantes de postagem para intimação das testemunhas foram remetidos apenas cinco dias antes da audiência, em flagrante inobservância ao disposto no art. 455, § 1º, do CPC, que exige a juntada aos autos, com antecedência mínima de três dias da data da audiência, da cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

É de conhecimento público e notório que tal prazo não é hábil para a entrega postal, de sorte que
a preclusão foi consequência direta da desídia dos próprios Apelantes, que não podem se beneficiar de sua inércia para alegar nulidade
.

Por fim, a alegação de que o patrono foi impedido de formular perguntas em audiência não encontra respaldo suficiente nos autos, porquanto o juiz detém poder de polícia sobre a audiência e pode, legitimamente, indeferir perguntas que reputar impertinentes ou alheias aos pontos controvertidos fixados no saneamento, forte no art. 459 do CPC,
sem que tal conduta configure cerceamento
.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito dos recursos.

Colhe-se dos autos que, em 14/10/2021, por volta das 18h22, no km 588 da BR-163, em Nova Mutum/MT, ocorreu engavetamento envolvendo quatro veículos, a saber, pela carreta Volvo/FH 540 (
V1
), de propriedade da
Rodomaior Transportes
, pelo caminhão Ford/Cargo 712 (
V2
) e pelo automóvel Fiat/Uno Mille (
V3
), ambos da Parte Autora/Apelada, associado ao caminhão Ford/Cargo 2428 (
V4
), de propriedade da
TLG
e conduzido por
PAULO ROBERTO FERREIRA
, empregado do grupo
GAZIN
.

O Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (Protocolo n. 21053435B01 – ID. 357516353), lastreado em análise dos vestígios materiais, concluiu que
V2
e
V3
se encontravam parados na fila de trânsito quando
V4
não conseguiu frear e colidiu na traseira de
V3
, projetando-o sobre
V2
, que por sua vez foi lançado contra
V1
.

A seguradora
HDI
, na esfera administrativa, indenizou integralmente os danos ao Fiat Uno (
V3
), porém recusou a cobertura relativa ao Ford Cargo (
V2
), ao fundamento de que não estaria caracterizada a responsabilidade do segurado naquele evento específico (ID. 357516481).

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
assentou, ao julgar procedente a demanda, quanto à culpa do condutor
PAULO ROBERTO FERREIRA
pela colisão traseira, aplicando a teoria do corpo neutro ao Fiat Uno projetado contra o Ford Cargo, para assim condenar todos os Requeridos/Apelantes solidariamente ao pagamento dos danos materiais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Neudir Delazari & Cia Ltda
. em desfavor de
Paulo Roberto Ferreira
,
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., TLG Transporte e Logistica Ltda.
e
HDI Seguros S.A
.

A Autora narra que em 14/10/2021, por volta das 18h22min, no KM 588 da BR-163, dois veículos de sua propriedade, a saber, o Ford Cargo 712, placa: NUB-2606 e o Fiat Uno, placa: ATU-8694 estavam parados em uma fila de veículos, momento em que o veículo da segunda Ré que estava sendo conduzido pelo primeiro Réu colidiu na traseira do Uno o fazendo colidir na traseira do Ford Cargo, que por sua vez colidiu no veículo que estava em sua frente.

Relata que ambos os veículos tiveram perda total em razão do acidente e que a quarta Ré o indenizou tão somente em relação ao veículo Uno.

Com base no exposto, requer sejam os Réus condenados solidariamente ao pagamento de R$ 107.820,00 (cento e sete mil, oitocentos e vinte reais), a título de danos materiais pelo perdimento do veículo Ford Cargo712 e R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) referentes à locação de veículo reserva que se prestou a substituir o veículo danificado.

Com a inicial junta os documentos (id. n. 82142105).

Despacho de id. n. 82482196 que recebeu a inicial, deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais, bem como determinou a citação e intimação das partes.

Termo de audiência de conciliação acostado aos autos sob o id. n. 87814159, o qual atesta a ausência do Réu
Paulo Roberto Ferreira
e a inexistência de composição.

A Ré
HDI Seguros S.A
apresentou contestação sob o id. n. 89731567, momento em que argumentou por sua responsabilidade limitada à importância segurada, pela ausência de culpa do segurado na dinâmica do acidente, pela inexistência de danos materiais e pela inexistência de cobertura securitária referente ao caso reserva utilizado. Pugnou ainda, em caso de procedente a demanda, pela transferência do salvado para a seguradora. Ao final, requer a total improcedência da demanda.

Os
Réus Paulo Roberto Ferreira, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
e
TLG Transporte e Logistica Ltda
. apresentaram contestação em id. n. 89731567. Arguem a preliminar de ilegitimidade passiva do Réu
Paulo Roberto Ferreira
, argumentam pela ausência de responsabilidade da Ré sobre o evento danoso. Pugnam, em caso de procedente a ação, pela responsabilização subsidiária em detrimento da seguradora. Por derradeiro, requerem a total improcedência da ação.

Impugnação à contestação em id. n. 91606100.

Decisão de id. n. 112463319 que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Decisão de id. n. 118657309 que designou data para realização de audiência de instrução e julgamento.

Ata de audiência acostada aos autos sob o id. n. 118657309. Na oportunidade a parte Autora pugnou pelo reconhecimento da preclusão da prova testemunhal das testemunhas arroladas pelos Réus. Registro que os arquivos de mídia acostados aos autos pertencem à audiência de outro processo, pelo que os corretos estão em anexo a esta sentença.

Manifestação dos Réus
Paulo Roberto Ferreira, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
e
TLG Transporte e Logistica Ltda
. em id. n. 123103057.

Sob o id. n. 123190599 aportou-se aos autos decisão que declarou preclusa a oitiva das testemunhas arroladas pelos Réus.

Alegações finais da Ré
HDI Seguros S.A
. em id. n. 126739868.

Os Réus P
aulo Roberto Ferreira, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda
. e
TLG Transporte e Logistica Ltda
. apresentaram suas alegações finais em id. n. 127609641.

Alegações finais autorais em id. n. 127606448.

Manifestação da Ré
HDI Seguros S.A.
em id. n. 172885819.

Intimada a se manifestar, a Autora assim o fez sob o id. n. 189288488.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Do mérito.

Da legitimidade das partes e da responsabilidade dos Réus.

Como demonstrar-se-á, a responsabilidade dos Réus e portanto a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda é certa. O Réu
Paulo Roberto Ferreira
foi quem deu causa ao acidente, na medida em que respondem os Réus
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
e
TLG Transporte e Logistica Ltda
por serem proprietários do caminhão conduzido pelo primeiro, bem como empregadores deste, nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

No que diz respeito à responsabilidade da Ré
HDI Seguros S.A.
, esta se dá nos limites da apólice de seguro que tem com a Ré
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda
. (id. n. 89384204) que não compreende a cobertura de carro reserva. Esse, aliás, é o entendimento da Súmula nº 537, do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser aplicada de forma análoga ao caso em comento, isso porque não houve denunciação da lide, mas propositura da ação diretamente em desfavor da seguradora.

Impende frisar que todos os Réus respondem solidariamente e a seguradora nos limites da apólice.

Da dinâmica do acidente.

Quanto ao dano, cinge-se a presente demanda em saber se é culpa dos Réus o perdimento do veículo Ford Cargo 712.

Primeiramente, indene de dúvidas que houve a perda total do veículo, isso porque atestado por 04 (quatro) empresas (id. n. 82142125, id. n. 82142128, id. n. 82142132 e id. n. 82142133), além de que as fotos de id. n. 82142121 evidenciam o alegado.

Diante dos documentos e da prova oral produzida, é inequívoca a conclusão de que os danos causados aos 02 (dois) veículos da Autora se deram por culpa do primeiro Réu, o que atrai a responsabilização dos demais.

Explico.

De proêmio, é de se consignar que o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) (id. n. 82142117) narra a dinâmica do acidente,
in verbis
:

No dia 14/10/2021, por volta das 18h22, no km 588 da BR-163, em Nova Mutum-MT, ocorreu um acidente, do tipo ENGAVETAMENTO, lesionando quatro pessoas (4 lesionadas gravemente). Os veículos envolvidos foram: a carreta VOLVO/FH 540 6X4T (V1); o caminhão FORD/CARGO 712 (V2) ; automóvel FIAT/UNO MILLE ECONOMY (V3); e o caminhão FORD/CARGO 2428 CNL (V4). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Diamantino-MT/Nova Mutum-MT e V2, V3 e V4 trafegava no sentido mesmo sentido . No momento 2, o V1 parou na faixa de rolamento, devido fila ocasionada por outro acidente. No momento 3, V2 e V3 pararam também. No momento 4, V4 não conseguiu parar. No momento 5, houve a colisão de V4 com a traseira de V3, de V3 com a traseira de V2,e de V2 com a traseira de V1, ocasionando assim o engavetamento. . Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi V1 estar parado na faixa e rolamento e V4 não conseguir parar seu veículo. OBSERVAÇÕES: . O condutor e os passageiros de V3 foram socorridos pela equipe de socorristas da concessionária para o pronto atendimento de Nova Mutum-MT.

As testemunhas arroladas pela Autora presenciaram o momento do acidente e, muito embora não tenham visto a colisão, estavam a poucos metros do sinistro e narraram que 1) havia uma fila de veículos na BR por conta de um outro acidente que nada tinha a ver com os veículos envolvidos neste acidente secundário e 2) não souberam dizer com certeza se o veículo Ford Cargo 712 havia previamente colidido com o caminhão à sua frente, mas acreditavam que não, porque caso contrário haveria rebuliço de pessoas ao seu entorno.

Nesse ponto, como o Boletim de Ocorrência é documento público produzido de forma contemporânea ao acidente, havendo presunção de veracidade, caberia aos Réus o ônus da prova de desconstituir as conclusões do Boletim de Ocorrência, através de prova testemunhal ou qualquer outro meio, o que não aconteceu. Destarte, devem as conclusões da polícia serem tidas como corretas em relação a dinâmica do acidente.

Ademais, mesmo que assim não o fosse, há presunção de que o veículo que bate na traseira é o culpado pelo acidente, presunção que não foi desconstituída pelos Réus, nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

(...)

Pela dinâmica do acidente e pelo fato da colisão ser traseira, inconteste a culpa do motorista
Paulo Roberto Ferreira
.

As teses de que os danos causados ao veículo objeto destes autos se deram em razão de colisão anterior ou mesmo em função do equipamento que carregava em sua carroceria não merecem prosperar, pois desprovidas de qualquer fundamento lógico e provas que a corroborem.

Quanto ao equipamento que carregava o veículo Ford Cargo 712 há que se admitir que atuou no acidente como corpo neutro, uma vez que se causou algum dano, este ocorreu porque uma força resultante atuou sobre si, no caso o abalroamento do caminhão conduzido pelo Réu
Paulo Roberto Ferreira
ao veículo Uno que, também atuando como corpo neutro, atingiu a traseira do veículo objeto destes autos. Portanto, a
BobCat
figurou como mero instrumento do ato ilícito de terceiro.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a teoria do corpo neutro:

(...)

Frise-se que mesmo que se admita que a carga que carregava o veículo tenha causado danos à sua lataria, esta era corpo neutro, pelo que somente atingiu a traseira da cabine porque atuou sobre ele uma força que a impulsionou.

Por consequência, como sobredito, a culpa (em sentido amplo) pelo acidente foi do condutor do veículo que colidiu na traseira do Uno que projetou tal veículo que colidiu na traseira do Ford Cargo 712 ocasionando o engavetamento.

Dos danos materiais.

Verificada a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, é de se reconhecer o dever de indenizar, inclusive pelos gastos relativos à locação de veículos de terceiro que foi utilizado em substituição, isso porque o documento de id. n. 82142136 comprova a locação de outro caminhão pelo período de 15/10/2021 a 28/12/2021.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Da devolução do salvado.

Reconhecida a perda total do veículo e realizada a indenização por tal, a transferência livre e desembaraçada do salvado para à seguradora é medida que se impõe. Nesse sentido:

(...)

O acórdão acima transcrito ainda corrobora o entendimento de que a responsabilidade da seguradora é direta e solidária, sendo obrigação da parte autora a transferência do salvado para ela.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
Neudir Delazari & Cia Ltda
. em desfavor de
Paulo Roberto Ferreira
,
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., TLG Transporte e Logistica Ltda.
e
HDI Seguros S.A
., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
os Réus solidariamente ao pagamento dos danos materiais causados à Autora, estes correspondentes ao valor do veículo Ford Cargo 712 constante na tabela FIPE na data do acidente, respeitadas suas peculiaridades. Sobre o valor deverão incidir juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, consoante disposto nas Súmulas 43 e 54, do STJ, incidindo unicamente a Taxa Selic (art. 389, parágrafo único c.c art. 406, §1º, ambos do CC);

CONDENAR
os Réus solidariamente ao pagamento dos gastos relativos ao aluguel de outro veículo para substituição (id. n. 82142136), valor sobre o qual deverão incidir juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso, consoante disposto nas Súmulas 43 e 54, do STJ, incidindo unicamente a Taxa Selic (art. 389, parágrafo único c.c art. 406, §1º, ambos do CC).

Consigno que a responsabilidade da Ré
HDI Seguros S.A
. é direta e solidária, nos limites da apólice do seguro.

CONDENO
os Réus ao pagamento solidário de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.”

Pois bem.

Extrai-se que o ponto nodal de ambos os recursos consiste em saber se o caminhão V4 (Ford/Cargo 2428, da
TLG
, conduzido por
PAULO ROBERTO
) foi o causador dos danos ao caminhão V2 (Ford/Cargo 712, do Apelado), ou se este já havia colidido anteriormente com o veículo à sua frente, de modo a excluir ou mitigar a responsabilidade dos réus.

Sem delonga,
o acervo probatório é conclusivo em desfavor dos Apelantes
.

O Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal de
ID. 357516353
, documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade, elaborado com base na análise dos vestígios materiais identificados no local, descreve a seguinte sequência fática, que se afigura de clareza meridiana, em que
V1

(
carreta Volvo/FH 540 de propriedade da
Rodomaior Transportes
)
parou na faixa de rolamento em razão de fila ocasionada por outro acidente
,
vindo
a
parar igualmente o
V2
(
caminhão Ford/Cargo 712)
e o
V3

(
automóvel Fiat/Uno Mille)
,

ambos do Apelado
. Entretanto,
não conseguiu parar
o
V4
(
caminhão Ford/Cargo 2428 de propriedade da
TLG
e conduzido por
PAULO ROBERTO FERREIRA
, empregado do grupo
GAZIN)
, ocasionando então a colisão de
V4
com a traseira de
V3
, de
V3
com a traseira de
V2
, e de
V2
com a traseira de
V1
,
configurando o engavetamento
.

A conclusão do aludido laudo foi taxativa: “
o fator principal do acidente foi V1 estar parado na faixa de rolamento e
V4 não conseguir parar seu veículo
” (
Cf
. ID. 357516353; g. n.).

Esse documento, repita-se, não foi elaborado a partir de declarações unilaterais das Partes, mas sim da
perícia de local realizada por agentes da PRF com base em vestígios materiais
, circunstância que lhe confere elevado grau de confiabilidade. Competia aos Apelantes, portanto, o ônus de desconstituir a prova documental pública mediante prova robusta em sentido contrário (art. 373, II, CPC),
ônus do qual não se desincumbiram
.

Nesse particular, constata-se que a versão alternativa sustentada pelos Apelantes de que
V3
já teria colidido com
V2
antes da chegada de
V4
se ampara exclusivamente nas declarações prestadas pela própria corré no aviso de sinistro apresentado à seguradora,
documento particular produzido de forma unilateral
.

Registre-se, aliás, que no próprio Aviso de Sinistro, carreado à Contestação pelos Apelantes
TLG TRANSPORTE E LOGÍSTICA
,
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA
e
PAULO ROBERTO FERREIRA
, consta a confissão do segurado, ao assinalar que o condutor "
considera-se culpado pelo acidente
" e que o "
condutor deixou de manter a distância de segurança do veículo da frente
" (
vide
ID. 357516414).
A contradição é flagrante
, visto que não pode o segurado, de um lado, reconhecer-se culpado e, de outro, pretender atribuir a terceiro a dinâmica lesiva.

Já a prova testemunhal, conquanto as testemunhas não tenham presenciado visualmente o momento exato da colisão, corroborou a versão acolhida pela sentença. Ambas as testemunhas,
Euller Sanches Souza Ruiz
e
Felipe Santos da Silva
, confirmaram que os veículos do Autor/Apelado já se encontravam parados na fila de trânsito antes do sinistro, que não houve qualquer rebuliço ou transtorno anterior ao engavetamento e que foi somente após a chegada do caminhão
V4
que a colisão ocorreu (
vide
IDs. 357516486 e 357516487).

A testemunha
Euller Sanches
declarou expressamente que, "
a princípio
", não houve nenhum acidente anterior ao impacto de
V4
, pois "
qualquer acidente causa um transtorno, um rebuliço
", e nada disso ocorreu antes da frenagem e da batida do caminhão.

In casu
,
tratando-se de colisão traseira, milita em favor do veículo abalroado a presunção relativa de culpa do condutor de trás, ante a inobservância do dever de guardar distância de segurança
, conforme dita o art. 29, II, Código de Trânsito Brasileiro.
Essa presunção somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário
,
o que manifestamente não ocorreu
.

Neste particular, este Egrégio Tribunal tem entendimento reiterado e pacífico:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
.”
(TJ/MT, RAC 1017093-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, DJe 07/05/2024; g. n.).

Acresça-se ainda que a própria seguradora HDI, na regulação do sinistro referente ao Fiat Uno (
V3
), reconheceu a culpa do segurado e indenizou integralmente aquele veículo (ID. 357516410 - Pág. 4), conduta administrativa que, por si só, revela a inconsistência da tese recursal. Mais do que isso, nos autos conexos da Ação Indenizatória movida pela
Rodomaior Transportes
(proprietária de
V1
) contra
TLG
e
HDI
perante a 15ª Vara Cível de Campo Grande/MS (processo n. 0833908-36.2022.8.12.0001), a
HDI
celebrou acordo e pagou R$ 55.000,00 (R$ 49.500,00 de indenização e R$ 5.500,00 de honorários), referente à mesma apólice n. 01.020.131.056813.00000, reconhecendo inequivocamente a responsabilidade do segurado por toda a cadeia de colisões (
Cf
. ID. 357516481).

A conduta da seguradora revela autêntico
venire contra factum proprium
ao indenizar os danos ao Fiat Uno e celebrar acordo no processo conexo da
Rodomaior
, criando legítima expectativa de que reconhecia a responsabilidade do segurado pelo engavetamento, não podendo agora, com relação ao mesmo evento e à mesma apólice, pretender negar a responsabilidade quanto ao Ford Cargo.

A culpa do condutor
PAULO ROBERTO FERREIRA
é, portanto, certa e evidente, atraindo a responsabilidade solidária da
TLG
(proprietária do veículo), da
GAZIN
(empregadora, nos termos do art. 932, III, do Código Civil) e da
HDI
(seguradora, nos limites da apólice, conforme Súmula n. 537 do STJ).

Nessa perspectiva, não procede a tese dos Apelantes
TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO
de que a máquina Bobcat transportada na carroceria do Ford Cargo funcionou como "
multiplicador de danos
", invocando argumentos de física e engenharia veicular para concluir que o Autor teria concorrido para a extensão dos prejuízos, atraindo a redução da indenização na forma do art. 945 do Código Civil.

A toda evidência, a sentença aplicou com acerto a teoria do corpo neutro, eis que, em hipóteses de colisões sucessivas (engavetamento), o veículo que é atingido na traseira e projetado contra o da frente não pratica ato volitivo, sendo mero instrumento passivo da força que sobre ele atuou. Idêntica lógica se aplica à carga transportada, a Bobcat, estática sobre a carroceria, não se deslocou por iniciativa própria, mas foi submetida a uma força externa resultante do impacto causado por
V4
.
Não há, portanto, conduta culposa imputável à Parte Autora/Apelada
.

A propósito, este Sodalício já assentou, em situação análoga de engavetamento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE INICIA A SEQUÊNCIA DE COLISÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTO ÚNICO. SUFICIÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). Em hipóteses de engavetamento, aplica-se a teoria do corpo neutro, segundo a qual somente o veículo que inicia a sequência de colisões responde pelos danos, cabendo aos demais, quando projetados involuntariamente, a exclusão do nexo causal.
A presunção de culpa na colisão traseira, fundada no dever de manter distância de segurança, somente é afastada por prova inequívoca de fato exclusivo de terceiro ou da vítima, ônus do qual o condutor recorrente não se desincumbiu
. (...). Tese de julgamento: (...).
Em acidentes de trânsito com engavetamento, a responsabilidade civil recai sobre o condutor que inicia a sequência de colisões, não se aplicando a teoria do corpo neutro em seu favor
. (...)”.
(TJ/MT, RecInom 1060276-57.2024.8.11.0001, Rel. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 03/03/2026, DJe 04/03/2026; g. n.).

E, em caso igualmente paradigmático envolvendo colisões múltiplas, "
A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do condutor quando demonstrado que sua conduta não foi voluntária nem contribuiu de forma culposa para o evento danoso
. (...)
Inexistência de culpa concorrente, pois não há conduta da Apelada que tenha concorrido para o acidente, sendo também vítima do evento
." (TJ/MT, RAC 1000913-61.2023.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 26/11/2025; destaquei).

Dito isso,
a tese de transporte irregular ou inadequado da Bobcat é desprovida de qualquer lastro probatório nos autos
. Não há uma única prova, seja por laudo, parecer técnico, fotografia analítica, relatório de vistoria ou testemunho, que demonstre que a máquina estava mal acondicionada, que o Ford Cargo 712 era veículo inapto àquele transporte, ou que a amarração era deficiente. Os Apelantes, sobre quem recaía o ônus probatório quanto a esse fato impeditivo (art. 373, II, CPC), limitaram-se a tecer conjecturas especulativas em suas razões recursais, sem amparo em qualquer elemento concreto do processo.

Argumenti gratia
, se os Apelantes pretendiam demonstrar a concorrência de culpa por transporte irregular de carga, deveriam tê-lo feito na instrução processual, mediante prova técnica, o que não fizeram. A lacuna probatória não pode ser suprida por argumentação teórica em sede recursal, porquanto o Tribunal não produz provas, mas julga com base naquelas já carreadas aos autos.

Rejeita-se, portanto, o pleito de reconhecimento de culpa concorrente
.

Vê-se ainda que os Apelantes impugnam a declaração de perda total, ao argumento de que essa se baseou em documentos unilaterais de oficinas, sem respaldo em laudo pericial técnico. Argumentam, ainda, que o Relatório de Avarias da PRF (ID. 357516353) classificou os danos ao
V2
como de "
Pequena Monta
", sem identificar itens danificados.

Tal argumento não resiste ao exame atento dos autos
.

Isso porque, o Relatório de Avarias, previsto na Resolução 544/2015-CONTRAN, destina-se a uma avaliação padronizada de campo, realizada no local do acidente, com foco em critérios estruturais específicos (deformação de chassi, cabine, suspensão, freios), tratando-se de
verificação preliminar que não substitui
,
nem pretende substituir
,
a análise mecânica detalhada e individualizada que somente pode ser realizada em oficina especializada, com o veículo desmontado e inspecionado em todas as suas partes
.

No caso, quatro empresas independentes, especializadas em reparos automotivos, após exame individualizado do veículo em suas oficinas, foram unânimes em atestar a impossibilidade de recuperação (
vide

IDs. 357516360 a 357516363)
. Todas identificaram danos estruturais graves, com chassi entortado, motor comprometido, cabine destruída, e concluíram que o custo de reparação superaria o valor do próprio veículo.

Tais declarações, conjugadas com o farto acervo fotográfico que retrata a extensão das avarias, constituem prova suficiente da perda total, dispensando a realização de perícia judicial sobre fato já adequadamente demonstrado
.

Deve ser mantido, pois, a fixação dos danos materiais pelo valor de mercado do veículo na data do sinistro
, conforme tabela FIPE.

Ao arremate, os Apelantes impugnam a condenação ao ressarcimento de R$ 33.300,00, alegando ausência de comprovação de efetivo desembolso, já que o pagamento se deu por permuta com veículo de terceiro. Contudo,
sua impugnação não merece acolhimento
.

O recibo de locação de ID. 357516367 identifica com precisão o veículo locado (caminhão VW 7.90, placa CLJ5F33, Renavam 00421674695), o período de locação (15/10/2021 a 28/12/2021, totalizando 74 dias), o valor da diária (R$ 450,00) e o valor total (R$ 33.300,00). Já Empresa Autora/Apelada, previamente à contratação, realizou cotação com três fornecedores distintos (ids. 357516364 a 357516366), tendo optado pelo de menor valor, o que evidencia diligência na mitigação dos prejuízos. Em linha, os CRLVs dos veículos envolvidos na permuta foram acostados aos autos, confirmando sua existência e regularidade.

O fato de o pagamento ter sido realizado mediante dação em pagamento de veículo não descaracteriza o dano material
, uma vez que a dação em pagamento é forma legítima de extinção da obrigação (arts. 356 a 359, CC) e implica diminuição patrimonial efetiva.
O dano emergente consiste no decréscimo patrimonial efetivamente sofrido pela vítima, independentemente do meio de pagamento utilizado
.

Quanto à necessidade da locação, ela decorre da própria natureza da atividade empresarial da Empresa Apelada, tratava-se de veículo de trabalho, caminhão-prancha utilizado para transporte de equipamentos, cuja indisponibilidade acarretaria a paralisação de suas atividades.
A locação de veículo substituto, nesse contexto, constitui medida inerente ao dever de mitigação do dano
.

Imperativo, portanto, a manutenção da condenação ao ressarcimento dos gastos com locação
.

Por derradeiro, os Apelantes
TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO

postulam, subsidiariamente, que seja determinada a transferência do salvado ao responsável pela indenização, ou o abatimento de seu valor do montante condenatório, sob pena de enriquecimento ilícito da Empresa Autora/Apelada.

Compreendo que sua pretensão, nesse ponto em específico, merece acolhimento
.

O pagamento da indenização correspondente à perda total do veículo impõe
,
como contrapartida lógica e jurídica
,
a entrega do salvado ao responsável pelo pagamento
, sob pena de a vítima acumular, indevidamente, o valor integral do bem e a propriedade de seus restos, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Nesse sentido, conforme já deliberou esta Corte Justiça, "
Para o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito
." (TJ/MT, RAC 1015299-46.2023.8.11.0055, Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025, DJe 14/10/2025; destaquei).

Desta feita,
o pagamento da indenização pela perda total deverá ser condicionado à entrega, pela Autora/Apelada, da documentação de transferência do salvado, livre e desembaraçada de quaisquer ônus
, nos termos a serem definidos na fase de cumprimento de sentença.

No que concerne ao Apelo da
HDI SEGUROS S.A.
, esta sustenta, em síntese, que as avarias ao caminhão da Apelada (
V2
) não foram provocadas pelo caminhão segurado (
V4
), porquanto o Ford Cargo já teria colidido com o veículo à sua frente antes de ser atingido.

A tese é rigorosamente a mesma já analisada e rechaçada neste voto em desfavor dos igualmente Apelantes
TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO
, para o qual remeto a ora Apelante
HDI
, cabendo registrar, por oportuno, que o Boletim da PRF é categórico ao descrever que
V2
se encontrava parado quando atingido pela cadeia de colisões deflagrada por
V4
. Todavia,
a HDI não trouxe aos autos qualquer prova que desautorize essa conclusão
.

Acresço apenas que a posição processual da seguradora é internamente contraditória e afronta a boa-fé objetiva, dado que se o segurado não tivesse responsabilidade pela cadeia de colisões, não haveria razão para a
HDI
ter indenizado o Fiat Uno (
V3
), nem tampouco para ter celebrado acordo de R$ 55.000,00 nos autos da ação movida pela
Rodomaior
perante a 15ª Vara Cível de Campo Grande/MS (processo n. 0833908-36.2022.8.12.0001), envolvendo a mesma apólice n. 01.020.131.056813.00000 (
Cf
. ID. 357516481).

Logo,
escorreito o
decisum
ao condenar a HDI solidariamente, nos limites da apólice, por aplicação da Súmula n. 537 do STJ
:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”

Por todo o exposto, conheço dos recursos para
REJEITAR a preliminar
arguida e, no mérito:

I)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.;

II)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
TLG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
e
PAULO ROBERTO FERREIRA,
tão somente para determinar que o pagamento da indenização pela perda total do veículo Ford Cargo 712 (placa NUB-2606) ficará condicionado à entrega, pela Empresa Autora/Apelada, da documentação de transferência do salvado, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, em favor dos responsáveis pelo pagamento, nos termos a serem definidos na fase de cumprimento de sentença, mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10% para
15% (quinze)
, exclusivamente em relação à
HDI SEGUROS S.A.
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Lado outro,
deixo de majorar os honorários recursais em relação à TLG, GAZIN
e
PAULO ROBERTO
, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(Ex vi STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026